Tribunal: TJMT
Processo: 1040411-35.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040411-35.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WELLINGTON VAGNER GONCALVES AMORIM DIAS - CPF: 066.100.391-43 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1040411-35.2018.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: WELLINGTON VAGNER GONCALVES AMORIM DIAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 – LIMITE LEGAL DE ATÉ R$13.500,00 – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO – UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – SUMÚLA 474 DO STJ – OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – CÁLCULO REALIZADO CORRETAMENTE NA ORIGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Para o cálculo da indenização é necessário enquadrar a lesão à situação mais similar àquelas constantes na Tabela da Lei 11.482/2007.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1040411-35.2018.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: WELLINGTON VAGNER GONCALVES AMORIM DIAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para determinar à requerida o pagamento de R$ 2.362,50 em virtude da invalidez parcial permanente do autor, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (12/02/2018) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Ante a sucumbência recíproca, ambos os litigantes foram condenados a arcar com honorários de R$ 1.000,00.

A apelante alega que a perícia apurou para a indenização o montante de R$ 843,75 e não o fixado na sentença. Aponta equívoco no enquadramento das lesões na Tabela de quantificação do seguro DPVAT.

Contrarrazões no Id. 94472492.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1040411-35.2018.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: WELLINGTON VAGNER GONCALVES AMORIM DIAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para determinar à requerida o pagamento de R$ 2.362,50 em virtude da invalidez parcial permanente do autor, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (12/02/2018) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Ante a sucumbência recíproca, ambos os litigantes foram condenados a arcar com honorários de R$ 1.000,00.

A apelante alega que a perícia apurou para a indenização o montante de R$ 843,75 e não o fixado na sentença. Aponta equívoco no enquadramento das lesões na Tabela de quantificação do seguro DPVAT.

Nestes autos, a reparação se submete à Lei 11.482/2007, regra adotada no momento do acidente (12/02/2018), de até R$ 13.500,00, considerando-se a gravidade da lesão verificada e a Tabela da citada legislação.

É necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente. A matéria já está pacificada na Súmula 474 do STJ:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

A perícia médica (Id. 94472462 – fl.04) atestou a incapacidade parcial incompleta no polegar, avaliada em 25%,
contudo o laudo foi complementado (Id. 94472478) para registrar a limitação de força e movimento na mão esquerda em 25%.

Na Tabela, para “
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou
de uma das mãos
” encontra-se a quantificação de 70% sobre o teto indenizatório de R$ 13.500,00, contudo o autor tem direito a 25% dessa importância, consoante graduação no laudo médico, ou seja, R$ 2.362,50.

Por conseguinte, o juízo de origem utilizou os parâmetros corretos para o cálculo indenizatório.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL – INVALIDEZ PERMANENTE DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO QUANTIFICADA EM 95% –
NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 – ENQUADRAMENTO NA TABELA DA SUSEP ANEXA À LEI No 11.945/09 E APLICAÇÃO DA REDUÇÃO CONFORME PERDA APURADA –
RECURSO PROVIDO.
Comprovada a lesão suportada pela vítima de acidente de trânsito, necessária a observância da graduação da invalidez para fixação do valor indenizatório a ser pago a título do seguro obrigatório (DPVAT). Precedentes do STJ, consolidados na Súmula n° 474.Ocorrido o acidente em 1o/01/2003, ou seja, em data posterior à vigência da Medida Provisória no 451, de 16/12/2008 (convertida na Lei no 11.945/09), a qual instituiu a tabela de correspondência entre o grau de uma lesão e seus reflexos nos percentuais indenizatórios, correta é a aplicação proporcional entre a indenização e o grau da invalidez a que foi acometida a parte autora
”.

(N.U 0118811-48.2014.8.11.0000, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 01/08/2019).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e
majoro os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00, em cumprimento ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021